Tribunal: TJMT
Processo: 0009223-78.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009223-78.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.
Não tendo sido entregue o produto negociado, na data de vencimento da obrigação (01/02/2004), está legitimado o ajuizamento da demanda executiva, com a finalidade de cumprimento da obrigação de entrega de produto, na forma avençada, sendo autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, a critério do credor.

3. De acordo com o instituto da exceção do contrato não cumprido, nos contratos bilaterais, um contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação imposta à contraparte, antes de implementar sua obrigação.

4. O instituto não encontra cabimento há hipótese, uma vez que a cédula de produto rural executada não previu o pagamento antecipado pela soja negociada, de modo que cumpria primeiramente aos emitentes/embargantes promover a entrega do produto, para, só então,
pretender o recebimento de eventual contraprestação
, e não o contrário.

5. Nessa linha de intelecção, de igual modo existe amparo legal
a aplicação do instituto da compensação, porquanto sem que tenha havido a entrega do produto, não há que se cogitar da existência de qualquer dívida da empresa embargada, capaz de compensada.

6. Relativamente ao ônus sucumbencial, ficou consignado que, com a reforma parcial da sentença, as ambas as partes sucumbiram igualitariamente em suas pretensões, de modo que distribuição do ônus sucumbencial deve ser realizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
José Augusto Ascoli
e por
Carmem Lucia Ferronato Ascoli,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em fave da empresa
Amaggi Exportação e Importação Ltda.
, para afastar a incidência dos juros moratórios diretamente sobre o produto soja, de maneira que o encargo, fixado em 1% ao mês, deve incidir sobre o valor do produto devido, após a sua conversão em pecúnia, de acordo com a cotação da soja da data do vencimento do título, e tomando como data base, de igual modo, o vencimento da obrigação, afastando-se a incidência da capitalização de juros.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão embargado é contraditório ao afirmar, num primeiro momento, que eles, embargantes, não se tornariam credores da embargada, já o título não estipula qualquer obrigação desta ao pagamento do preço do produto, e, posteriormente, reconhecer que os títulos executados foram emitidos com a finalidade de instrumentalizar operação de compra e venda de soja, mas que não caberia no caso a alegação de exceção de contrato não cumprido, porque cumpriria primeiro aos Embargantes efetuarem a entrega do produto, para, somente, depois exigir cumprimento de eventual contraprestação da Embargada.

Alegam que, diante da contradição existente, o acórdão embargado foi omisso ainda em relação a compensação dos valores.

Insurgem-se contra o arbitramento do ônus sucumbencial de forma igualitária, posto que a parte contrária teria sucumbido em 66,66% dos pedidos, de forma que a verba não pode ser dividida na proporão de 50% para cada litigante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, ficou consignado que
a cédula de produto rural executada foi emitida com a finalidade de instrumentalizar operação de compra e venda de soja, por meio da qual os emitentes, ora embargantes, se comprometeram pela entrega do produto, na quantidade, características e tempo e modo ajustados,
mediante contraprestação posterior
.

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLANTIO. POSSIBILIDADE. 1. Historicamente, reconhece-se a Cédula de Produto Rural como um título de crédito apto para formalizar o emprego do capital privado no fomento do setor do agronegócio. 2.
A CPR pode instrumentalizar uma compra e venda mercantil, como a referida no caso dos autos, podendo ser emitida para representar qualquer negócio jurídico em que o produtor rural assume a obrigação de entregar seu produto ao outro contratante
. 3. O art. 2o da Lei n. 5.474/1968 proíbe ao vendedor das mercadorias sacar título diverso da duplicata, mas não impede o comprador de fazê-lo. 4. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, autorizando a pactuação dos juros de mora à taxa anual de 12% (doze por cento), percentual que não viola o disposto no Decreto n. 22.626/1933. 5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1049984/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

Nesse contexto, não tendo, o produto negociado, sido entregue na data de vencimento do título (01/02/2004), fato esse, aliás, que restou incontroverso, legitimada está o ajuizamento da demanda executiva, com a finalidade de cumprimento da obrigação da entrega de produto, na forma avençada, sendo autorizada a sua conversão em execução por quantia certa, a critério do credor, não havendo que se falar em ausência de interesse processual.

Também não encontra guarida a aplicação da exceção de contrato não cumprido.

O instituto da exceção do contrato não cumprido está positivado no artigo 476 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Este instituto funciona como uma espécie de mecanismo de defesa da boa-fé contratual, ao dispor, basicamente, que, nos contratos bilaterais, um contratante não pode exigir o cumprimento da obrigação imposta à contraparte, antes de implementar sua obrigação.

No caso, como consignado anteriormente, a cédula de produto rural executada não previu o pagamento antecipado pela soja negociada, de modo que cumpria primeiramente aos emitentes/embargantes promover a entrega do produto, para, só então, pretender o recebimento de eventual contraprestação, e não o contrário.

Nessa linha de intelecção, de igual modo existe amparo legal
a aplicação do instituto da compensação, porquanto sem que tenha havido a entrega do produto, não há que se cogitar da existência de qualquer dívida da empresa embargada, capaz de compensada.

Por fim, relativamente ao ônus sucumbencial, ficou consignado que, com a reforma parcial da sentença, as ambas as partes sucumbiram igualitariamente em suas pretensões, de modo que distribuição do ônus sucumbencial deve ser realizada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021